Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE FUNDAMENTADA EM ANOTAÇÕES CRIMINAIS. AFASTADA A DESVALORIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MOTIVADAS EM ARGUMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado conduzia veículo de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. As condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente, conforme jurisprudência do STJ.
4. Afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois o modus operandi adotado pelo acusado não enseja exasperação da pena-base.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.